Tribunal: STF
Processo: Rcl 52675
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1006538-40.2018.8.26.0554, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE.



    A reclamante narra que,



    “[...]



    Trata-se de ação de execução extrajudicial ajuizada em face desta Companhia. 



    A violação dos precedentes deste Pretório Excelso iniciou-se com a citação para que esta empresa pública do Município de Santo André/SP, CRAISA, pagasse a dívida no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora, inclusive a penhora on line em ativos financeiros dos repasses públicos advindos dos duodecimais recebidos da Prefeitura de Santo André. 



    A CRAISA apresentou-se exceção de pré-executividade, conforme folhas 55/84 dos autos de origem, alegando a discussão sobre qual foro seria competente para o conhecimento da execução de título extrajudicial, se seria de uma das Varas da Fazenda Pública ou se seria de uma das Varas Cíveis, bem como o rito processual do artigo 910 do CPC, impenhorabilidade dos bens da Craisa, execução por precatórios com a aplicação dos artigos 100 e 175 da Carta Magna em relação à esta empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais.



    Às folhas 120 do referido processo, a exceção de préexecutividade não foi recebida com o efeito suspensivo pelo Juízo reclamado, que assim decidiu: 



    ‘Vistos. 



    1) Págs. 55/84: Processe-se a exceção de pré executividade nestes autos, prosseguindo-se o feito sem a suspensão da execução. Diga o exequente, ora excepto, em quinze dias.



    2) Pág. 117: Expeça-se mandado.



    Intime-se’



    Desta decisão, fora interposta Agravo de Instrumento, que recebeu o nº 2195120-20.2018.8.26.0000, distribuído à 10ª Câmara de Direito Público, no sentido de reformar o r. despacho de páginas 120, eis que demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade dos repasses advindos da Prefeitura do Município de Santo André, nos exatos termos do quanto disposto no artigo 833, inciso IX do Código de Processo Civil ou, ainda, fosse declarada a impenhorabilidade dos bens e valores desta empresa pública, em razão do reconhecimento judicial de que à mesma é aplicável o disposto nos artigos 100 e 175 da Constituição Federal, submetendo-a à sistemática do rito precatorial.



     No referido agravo de instrumento fora concedido o efeito suspensivo pleiteado, estando suspenso até decisão final, posto que houve recursos interpostos no referido agravo de instrumento conforme veremos mais abaixo, cuja decisão inicial foi fundamentada no seguinte sentido: 



    […]



    Inclusive fora informado no referido processo de execução por título extrajudicial, a interposição de embargos à execução em trâmite, embargando aquela execução, recebendo os autos o nº 1015664-17.2018.8.26.0554. 



    Nos embargos à execução também interpostos na referida ação de origem, o D. Juízo assim decidiu:



    […]



     Este Agravo de Instrumento requereu a reforma da r. decisão interlocutória de fls. 120 dos autos do processo originário, que indeferiu o efeito suspensivo à exceção de préexecutividade, sendo distribuído à 10ª Câmara de Direito Público do TJSP. 



    Em decisão monocrática o Exmo. Senhor Relator fundamentou que: 



    […]



    Interposto Agravo Interno e Embargos de declaração com fins de prequestionamento da referida decisão determinando ser uma das Câmaras de Direito Privado a competência, sendo que o V. Acórdão decidiu que a competência para o julgamento do recurso interposto é de umas das C. Câmaras da Seção de Direito Privado, sob o seguinte fundamento: 



    […]



    Desta decisão, foram interpostos Recurso Especial quanto a negativa de vigência do artigo 42 do CPC, bem como o Recurso Extraordinário em relação aos artigos 100 e 175 da Constituição Federal; foram inadmitidos pelo TJSP, sendo interpostos os cabíveis agravos em recurso especial e em recurso extraordinário, e encaminhados ao STJ, foi negado provimento ao recurso, V. Acórdão publicado recentemente, em 25/03/2022. 



    Neste sentido, há evidente perigo de haver penhora on line das contas que recebem os Repasses Públicos do Município de Santo André para esta Empresa Pública, conforme se infere da decisão do Juízo reclamado quando houver a decisão definitiva nos recursos interpostos no referido agravo de instrumento, posto que o Juízo ‘a quo’ ora reclamado, descumpriu as decisões proferidas por este Excelso Supremo Tribunal Federal nas ADPF nº 275, 387 e 437.



    O ato reclamado envolve, portanto, a determinação de atos executórios pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André, no processo nº 1006538-40.2018.8.26.0554 e agravo de instrumento declinado, em face dessa empresa pública, prestadora de serviço público (monopólio estatal), sem finalidade lucrativa (não distribui lucro aos acionistas), não observando o Rito dos Precatórios, prosseguindo o cumprimento de sentença pelo rito comum.” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 



    Argumenta, ainda, que 



    “[...]



    Essa empresa pública não desenvolve atividade econômica em regime concorrencial, como é evidente. Pelo contrário, essa Companhia presta serviços públicos, de atuação própria do Estado, e atua em um ambiente não concorrencial, tanto que recebe subvenção da Prefeitura Municipal para aplicação compulsória em políticas estatais. 



    Para que não pairem dúvidas acerca da utilização da verba de repasses efetuados pela Prefeitura do Município de Santo André nas áreas de educação, saúde e assistência social, transcrevemos abaixo artigo constante da lei de criação da reclamante CRAISA: 



    ‘Artigo 20 - Fica atribuída à CRAISA a responsabilidade pela execução das atividades de Alimentação Escolar, Restaurantes e Refeitórios Municipais, nos termos e na forma da legislação pertinente. 



    § 1º - Transferem-se à CRAISA o serviço de Alimentação Escolar e de Administração do Restaurante e Refeitórios, bem como os cargos correspondentes estabelecidos na Lei nº 6.608, de 12 de março de 1990, podendo haver a critério exclusivo do Executivo, aproveitamento dos respectivos servidores. 



    § 2º - A Prefeitura Municipal manterá em seu orçamento as verbas destinadas às atividades previstas no "caput", e fica autorizado a destiná-las à CRAISA, mediante transferências duodecimais.’



    As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município. 



    Douto Ministro Relator, salientamos que a Reclamante é a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, do abastecimento alimentar do Município de Santo André, utilizando-se dos recursos repassados pela Prefeitura para subsidiar as referidas atividades, conforme disposto no artigo 20 da Lei que autorizou a criação dessa empresa pública.



    […]



    Pois bem, esta Companhia não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado. Pelo contrário, presta serviço público essencial, de atuação própria do Estado atuando em um ambiente não concorrencial. Nessa toada, a única forma de se realizar a execução em face dessa Companhia é pelo rito dos precatórios, por se tratar essa empresa pública, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial.” (págs. 19, 20 e 23 do documento eletrônico 1 – grifos no original). 



    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, e ao final, requer a procedência do pedido, para que se “casse a decisão proferida nos autos do processo nº 1006538-40.2018.8.26.0554 do Juízo reclamado da 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP” (pág. 41 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório necessário. 



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida



    Na espécie, aponta-se desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno) 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno)



    Observo que a decisão reclamada indeferiu pedido de aplicação do regime de precatórios em favor da reclamante (página 120 do documento eletrônico 5).



    No entanto, consta dos autos que a reclamante é empresa pública prestadora dos serviços públicos de abastecimento e segurança alimentar.



    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante, de sujeição ao regime de precatórios, e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 



    Verifico, ainda, que diversos julgados desta Suprema Corte já reconheceram a aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA), tais como, a Rcl 48.873/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 48.567/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e as Rcls 48.688/SP e 48.572/SP, de minha relatoria. 



    Ademais, nesse sentido também é o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. No julgamento da ADPF 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 3. In casu, a agravante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações, de modo que a ela se aplica o regime de precatórios. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e determinar que sejam aplicados à agravante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.” (Rcl 41.420-AgR/RJ, Rel. p/acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 39.200-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 6. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl 40.940-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 387/PI e 437/CE (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator